Tribunal: TJDFT
Processo: 0017179-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TCAC. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS E PARTICULARES E RATIFICADO POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TAC/DF/CODHAB/TERRACAP/ESPÓLIO. OBJETO. IMÓVEL PARTICULAR SUBMETIDO A PARCELAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO PORTO RICO. TRANSMISSÃO DE PARTE DA ÁREA COMPREENDIDA PELO IMÓVEL A ENTES PÚBLICOS E PRESERVAÇÃO DE PARTE DA ÁREA SOB DOMÍNIO DOS PROPRIETÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIOS FORMAIS. ALEGAÇÃO. SENTENÇA. ASSIMILAÇÃO DAS TESES AUTORAIS. TERMO DECLARADO NULO. APELOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. TESE DEFENSIVA IGNORADA. ARGUIÇÃO DE CAUSA SUPERVENIENTE DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. TESE APTA A INFIRMAR A RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. DEFEITO. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO CONFERIDA NORMATIVAMENTE (CPC, ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV). SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÕES. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFEITUOSA. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. CASSAÇÃO. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, INCISO III). PRETENSÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL OBJETO DO TCAC. ALIENAÇÃO DOS QUINHÕES RESERVADOS AOS AUTORES A TERCEIRO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. ANUÊNCIA DO ADQUIRENTE AO INSTRUMENTO HOMOLOGADO. PERDA DO OBJETO. EXAURIMENTO DA UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECAIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTIGO 485, INCISOS IV e VI). VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO ORIGINALMENTE ARTICULADA. PONDERAÇÃO. VALOR DA CAUSA NA AÇÃO EM QUE O TCAC FORA HOMOLOGADO. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. QUANTIA INCONTROVERSA. PARÂMETRO. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO (CPC, ART. 292, II). CONSIDERAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO PELO JUÍZO (CPC, ARTS. 291 e 292, §3o). APELAÇÃO DOS AUTORES. RECURSO PREJUDICADO. APELOS DOS RÉUS, PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. ACÓRDÃO. OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.